Tribunal: TJES
Processo: 5008306-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008306-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESCRITORIO DE ADVOGADOS AIDES BERTOLDO e outros

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 18 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. no Agravo de Instrumento n. 5008306-68.2023.8.08.0000

Embargante:
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Embargados:
Escritório de Advogados Aides Bertoldo e Outro

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra o acórdão de id. 6920609, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por Escritório de Advogados Aides Bertoldo e Magda Perpétuo Sociedade Individual de Advocacia.

Nas razões recursais de id. 7155842, a embargante alega em síntese que (a) o instrumento apontado como contrato, na verdade é uma confissão de dívida; (b) o acórdão não indicou o percentual exato que poderá ser levantado pelos embargados; (c) o valor de honorários advocatícios efetivamente devido é dúbio; (d) é necessária a juntada de instrumento contratual para garantir o direito aos honorários; e (e) os aclaratórios merecem acolhimento para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas no id. 7278450.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 28 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NATUREZA ALIMENTAR E PREFERENCIAL. PEDIDO DE RESERVA. NECESSIDADE DE ANTERIORIDADE ÀS PENHORAS NO ROSTO DOS AUTOS. LEVANTAMENTO DO EXCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O § 4º do art. 22 da Lei 8.906/94 estabelece que se o advogado juntar aos autos o respectivo contrato antes da expedição do alvará ou do precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

2. A jurisprudência desta Corte reconhece que
“uma vez comprovada a contratação dos serviços advocatícios pelo agravado, através de sua representante legal, e por ainda não lhe haver sido expedido o correspondente alvará judicial, os causídicos/recorrentes farão jus ao recebimento, por meio de alvará próprio, da quantia correspondente aos honorários advocatícios contratuais, na forma do instrumento contratual juntado aos autos em momento anterior ao pedido de levantamento e à própria decisão recorrida”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030189001909, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019).

3. Apesar da natureza alimentar e preferencial dos honorários advo
catícios contratuais, o pedido de reserva dos honorários deve ser anterior a eventuais penhoras no rosto dos autos. Precedente do TJES: Agravo de Instrumento n. 5000942-39.2022.8.08.0000.

4. No caso concreto, as informações prestadas pelo Juízo originário demonstram que ambas as penhoras no rosto dos autos são anteriores ao pedido de reserva de honorários feito em 14/07/2023, motivo pelo qual as respectivas quantias devem ser mantidas em depósito, autorizando-se o levantamento apenas do valor excedente.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acerca do direito dos embargados aos honorários advocatícios previstos no termo de confissão de dívida firmado pela empresa Alvarenga e seus representantes no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos reais), o voto condutor reconheceu sua validade, consignando apenas que
“
apesar de ser possível a liberação dos valores referentes aos honorários advocatícios contratuais, o Juízo de origem deve resguardar as quantias referentes às penhoras no rosto dos autos, autorizando o levantamento apenas do excedente, posto que anteriores ao pedido de reserva da quantia destinada aos advogados
”
.

Inexiste, portanto, omissão a ser suprida.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 18.03.2024.
Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.